Tribunal: TJES
Processo: 0004768-98.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004768-98.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANA MARIA TOMAS COUTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SERVIÇOS DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFAS CONSIDERADAS ILEGAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO REQUERIDO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
I
ncumbia ao banco (ora apelante) comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação de bens no presente caso, através da juntada do laudo de avaliação ou outro documento hábil a demonstrar que o veículo foi submetido a análise para aferir o seu valor, o que, todavia, não fez. Desta forma, agiu com a acerto o MM Juiz de 1º Grau ao declarar a abusividade da referida cláusula contratual.

II.
Deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Na hipótese dos autos, embora a cobrança de serviços de terceiros esteja prevista no contrato, não verifico a especificação de qualquer serviço prestado, o que somado ao valor estipulado de R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais), evidencia a abusividade da sua cobrança (fl. 28).

III.

Quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, verifica-se que de todos os pedidos formulados na exordial (oito ao total), apenas dois foram julgados procedentes, não havendo, portanto, considerar que houve sucumbência mínima da parte demandada, nos termos da norma ínsita no parágrafo único do art. 86 do CPC/15, pois sucumbiu em parcela considerável do objeto litigioso, tendo em vista a condenação à restituição da tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros, que representam, juntos, o valor histórico de R$ 813,00 (oitocentos e treze reais).

IV.
Neste sentido, realizando o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo, entendo adequado a forma com que o juízo singular distribuiu, de forma proporcional, os ônus sucumbenciais.

V.
Tendo em vista a procedência parcial da pretensão autoral e a condenação à repetição do valor de R$ 813,00 (duzentos e dez reais), sobrevém a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o valor da condenação, em atenção ao que dispõe o §2° do art. 85 do CPC.

VI.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004768-98.2013.8.08.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADA: ANA MARIA DOS SANTOS TOMÁS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação revisional de contrato bancário contra si ajuizada por
ANA MARIA DOS SANTOS TOMÁS,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar
a revisão do contrato objeto da presente ação, para somente reconhecer a abusividade da cláusula de cobrança de tarifa de avaliação de bens e de serviço de terceiro, e por consequência, determinar a restituição dos valores.

O comando sentencial condenou a apelante, ainda, ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Por fim, condenou a parte
apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) do valor referente às custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º daquele mesmo diploma legal, suspendendo, todavia, a exigibilidade da cobrança, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante a legalidade das tarifas bancárias reconhecidas como ilegais pelo Juízo
a quo
.

Afirma, ainda, que restou vencido de parte mínima dos pedidos formulados pela autora, de modo que a sucumbência deverá recair sobre a requerente, ou, de forma subsidiária, que a distribuição dos ônus sucumbenciais seja feita de forma proporcional.

Por fim, caso não seja acolhido este último pedido, que seja modificada a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação que lhe foi imposta na sentença.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Infere-se dos autos que a parte autora
firmou com o requerido contrato de alienação fiduciária para aquisição de um veículo, com a contraprestação de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e 60 (sessenta) parcelas de R$ 333,81 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e um centavo), acrescidos de R$ 1.671,47 (mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), totalizando, assim, o valor de R$ 21.700,07 (vinte e um mil e setecentos reais e sete centavos).

Revela-se há muito superada a ideia de que estão os contratantes incondicionalmente presos as cláusulas pactuadas, ou seja, a jurisprudência e a doutrina pátria já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
de forma a afastar cláusulas abusivas, que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, que inegavelmente aplica-se à hipótese em tela. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06). (...)3. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 368).

Portanto, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” quando em afronta à Lei do consumidor.

Diferente não é o caso em tela, eis que, em se tratando de contrato de financiamento, as partes celebrantes não discutem, analisam ou alteram cláusulas, pelo contrário, o contratante subsume-se à vontade da instituição financeira, caracterizando-se como contrato de adesão evidenciando-se a relação de consumo.

Nessa linha de raciocínio, não poucas vezes, esta espécie de contrato afeta a sintonia inicial contida na equação econômica programada, derivando em opulência por parte da instituição bancária, o que pode e deve ser revisto pelo Poder Judiciário.

Da tarifa de avaliação de bem

Quanto a tarifa de avaliação do bem, a jurisprudência vinha admitindo a legalidade da cobrança com respaldo nas Resoluções CMN nº 3.518/2007 e nº 3.919/2010, desde que o valor guardasse correspondência com o serviço prestado, ou seja, fosse condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo se mostrar abusiva.

O entendimento fora mantido no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, que ensejou a suspensão do julgamento do presente recurso, no qual fora fixada a tese de que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos o apelado cobrou R$ 209,00 (duzentos e nove reais) a título de avaliação de bem (fl. 23), montante que não ostentaria qualquer abusividade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço contratado no momento adequado.

Na verdade, embora o apelante tenha afirmado em sua peça recursal que a comprovação do referido serviço prestado se dá pela simples análise do laudo de avaliação juntados aos autos, não há qualquer documento neste caderno processual nesse sentido, a não ser um
print
de uma tela denominada “termo de avaliação de veículo” (fl. 89) incluída no meio do presente recurso, o que não configura a prestação do serviço outrora cobrado.

Em outros termos,
incumbia ao banco (ora apelante) comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação de bens no presente caso, através da juntada do laudo de avaliação ou outro documento hábil a demonstrar que o veículo foi submetido a análise para aferir o seu valor, o que, todavia, não fez.

Desta forma, agiu com a acerto o MM Juiz de 1º Grau ao declarar a abusividade da referida cláusula contratual. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR EX-OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. GRATUIDADE. DEFERIDA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. No que se refere à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, apesar do Superior Tribunal de Justiça ter considerado válida a remuneração por este serviço quando cuidar de veículos usados, tal cobrança está subordinada à comprovação da efetiva prestação do serviço cobrado, o que não ocorre no presente caso. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022)

Do serviço de terceiros

Noutro tópico, o apelante sustenta que a cobrança de tarifa de serviços de terceiros encontra amparo na Resolução CMN nº 3.51707 e 3.518/07, que permite o ressarcimento de custos pelo cliente à instituição bancária, desde que os serviços prestados estejam vinculados à operação e expressamente autorizados.

A matéria também fora objeto de enfrentamento do recurso repetitivo supracitado, segundo o qual deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Na hipótese dos autos, embora a cobrança de serviços de terceiros esteja prevista no contrato, não verifico a especificação de qualquer serviço prestado, o que somado ao valor estipulado de R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais), evidencia a abusividade da sua cobrança (fl. 28).

Diante da ausência de especificação do serviço, resta nítida a abusividade da cobrança, devendo ser mantida a sentença que determinou o seu afastamento com o ressarcimento na forma simples à apelada.

Quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, verifica-se que de todos os pedidos formulados na exordial (oito ao total), apenas dois foram julgados procedentes, não havendo, portanto, considerar que houve sucumbência mínima da parte demandada, nos termos da norma ínsita no parágrafo único do art. 86 do CPC/15, pois sucumbiu em parcela considerável do objeto litigioso, tendo em vista a condenação à restituição da tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros, que representam, juntos, o valor histórico de R$ 813,00 (oitocentos e treze reais).

Neste sentido, realizando o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo, entendo adequado a forma com que o juízo singular distribuiu, de forma proporcional, os ônus sucumbenciais.

Por fim, pleiteia o recorrente que seja modificada a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação que lhe foi imposta na sentença.

Como cediço, ao apreciar o Tema 1076, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, a saber:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com o julgamento repetitivo, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o
valor da condenação
, quando esta estiver presente; o
valor do proveito econômico obtido pelo vencedor
, quando este puder ser constatado; ou o
valor atualizado da causa
.

No caso dos autos, tendo em vista a procedência parcial da pretensão autoral e a condenação à repetição do valor de R$ 813,00 (duzentos e dez reais), sobrevém a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o valor da condenação, em atenção ao que dispõe o §2° do art. 85 do CPC.

Do exposto
,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reformar tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios passando a ser o valor da condenação.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)